Tribunal: TJBA
Processo: 8064905-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064905-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA VIANA LIMA

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA, FERNANDA VIANA LIMA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO RESTRITA À ALEGAÇÃO DE NULIDADE E PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, DO CPC À FASE EXECUTIVA – NULIDADE RECONHECIDA – MANUTENÇÃO CAUTELAR DOS VALORES BLOQUEADOS – IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DE SUBSISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O comparecimento espontâneo só supre a ausência de citação na fase de conhecimento, não se aplicando à execução quando a primeira manifestação é apenas para arguir nulidade ou pedir cautelares.
2. Reconhecida a nulidade, deve haver citação regular, podendo ser mantidos, de forma cautelar, os bloqueios para garantir a execução.
3. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos exige prova de natureza alimentar, não demonstrada no caso.
4. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064905-23.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
PATRICIA VIANA LIMA
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .